Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-74.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
1. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, em face da realização de audiência por videoconferência, tendo em vista que esta restou amparada por meio de Resoluções n.o 313/2020 e 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça, da Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e das Portarias Conjuntas 37/2020, 43/2020, 50/2020, 52/2020 e 72/2020 deste Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.
3. Verificada a prática de ato infracional de elevada reprovabilidade, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, revela-se recomendável a aplicação de semiliberdade.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.